Tribunal: STF
Processo: Pet 2487
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS.
I. - Medida cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo à ação rescisória proposta perante o T.R.T./2ª
Região, ali julgada improcedente, posteriormente julgada procedente
pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo trânsito em julgado foi
obstado pela interposição de recurso extraordinário.
II. - Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - Decisão concessiva da cautelar submetida ao
referendo da Turma.